Tribunal: STF
Processo: HC 182673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Reinaldo Batista da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 501.810/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, sem pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de REINALDO BATISTA DA SILVA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 0011131-89.2015.8.26.0278. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, como incurso, por duas vezes, no art. 157, § 2°, I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal (fls. 50-54). 
    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para, tão somente, isentar o condenado do pagamento da taxa judiciária (fls. 55-66). 
    Daí o presente writ, no qual a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois “houve acréscimo da pena base por força de maus antecedentes, sendo considerado para tanto feito cuja extinção da pena se deu em 2008” (fl. 5). 
    Pondera que, “se o período depurador é capaz de afastar a reincidência (mais grave), com maior razão também é apto a afastar os maus antecedentes (menos grave), até porque a próprio texto constitucional aduz que nenhuma pena terá caráter perpétuo – art. 5º, inciso XLVII, alínea b” (fl. 6). 
    Sustenta que a exasperação da reprimenda pelo emprego da agravante da reincidência não pode ultrapassar o percentual de 1/6 (um sexto). Contudo, no caso, afirma que foi impingido fração de 1/3 (um terço) ao paciente. 
    Aduz que, na terceira fase da dosimetria, o aumento de pena foi na razão de 5/12 (cinco doze avos), sem a exposição de motivos concretos para tanto. 
    Defende que houve violação ao entendimento firmado na Súmula 443 do STJ. 
    Requer a concessão da ordem para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, reduzido o acréscimo pela incidência da agravante da reincidência e empregado a menor fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. 
    Não houve pedido liminar. Informações prestadas às fls. 73-100 e 103-106. (eDOC 6, p. 129)
    No STJ, foi concedida a ordem de ofício “a fim de, tão somente, fixar a pena do paciente REINALDO BATISTA DA SILVA em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
    Nesta Corte, a DPU requer o “a concessão definitiva da ordem, para afastar a utilização, como maus antecedentes, da condenação, com trânsito em julgado, que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto fulminada pelo período depurador de 05 (cinco) anos.”
    É o relatório. 
    Decido.
    Embora a controvérsia esteja submetida à análise em sede de repercussão geral, há jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que penas extintas há mais de cinco anos não podem ser valoradas como maus antecedentes:
    “Agravo regimental contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, no recurso extraordinário. 2. Valoração negativa dos maus antecedentes. Período depurador. 3. Jurisprudência pacífica da Segunda Turma e controversa da Primeira. 4. Possibilidade de concessão de ofício. 5. Agravo improvido. (RE 1.243.230, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019)
    No mesmo sentido: HC 137.173, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4.10.2016; HC 128.153, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10.5.2016; HC 133.077, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.3.2016. 
    Transcrevo a ementa de julgado da Segunda Turma, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Condenação transitada em julgado há mais de cinco anos utilizada nas instâncias antecedentes para consideração da circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável e majoração da pena-base. Impossibilidade. Precedentes. 2. Ordem concedida. (HC 133.077, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29.3.2016) 
    Conforme recentemente assentado pelo eminente Ministro Celso de Mello, “decorrido o período de 05 (cinco) anos referido pelo art. 64, I, do Código Penal, não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de condenações anteriores. Em face disso, mostrar-se-á ilegal qualquer valoração desfavorável, em relação ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal, tal como sucedeu no caso ora em exame”. (HC-MC 164.028, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2018)
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar  ao juízo de origem que seja refeita a dosimetria, com a desconsideração da valoração negativa das condenações anteriores atingidas pelo art. 64, I, do Código Penal. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente